Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO AOS MECANISMOS DA LEI 9.514/1997.
I. Não há julgamento extra petita quando a sentença, em conformidade com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, se atém ao balizamento petitório da petição inicial.
II. Celebrado contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, o devedor fiduciante que deixa ou pretende deixar de cumprir as obrigações convencionadas deve se submeter aos consectários do seu inadimplemento, notadamente a consolidação dominial e a alienação de que cuidam os artigos 26, caput, e 27, caput, da Lei 9.514/1997.
III. A dissolução da compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, por motivo imputável ao devedor fiduciante, não lhe confere direito subjetivo à devolução dos valores pagos no curso da relação contratual.
IV. A Lei 9.514/1997, a par de não ter sequer tangenciado a revogação de normas do Código Civil, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tem primazia normativa quanto aos institutos que contempla em função do princípio da especialidade.
V. Não se pode cogitar de resolução por onerosidade quando a dificuldade de adimplemento pelo devedor fiduciante não resulta de acontecimento extraordinário e imprevisível, consoante a inteligência do artigo 478 do Código Civil.
VI. Recurso conhecido e provido.